Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PAGAMENTO DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. AJUIZADA ANTERIORMENTE. ACORDO CELEBRADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENÚNCIA DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA ACOLHIDOS.
1. O locador, ao ajuizar a ação de despejo pretérita, assim o fez indicando o período de dívida da locatária pois ele mesmo alegou que o inadimplemento da inquilina se estabeleceu tão somente a partir de determinado mês e ano.
2. Na transação celebrada entre os litigantes na ação de despejo, restou expressamente pactuado que “as partes renunciam a qualquer outro valor oriundo do contrato de locação objeto da presente ação”, o que representa à inquilina que não mais subsistiriam dívidas decorrentes daquele contrato de locação a partir do cumprimento do acordo celebrado.
3. Ao contrário do asseverado em contrarrazões, o cheque apresentado na presente ação monitória faz parte da mesma causa debendi daquela ação de despejo, tendo em vista que em ambas as demandas o fundamento da dívida é equivalente, qual seja, o contrato de locação.
4. Há coisa julgada material quando a sentença torna-se imutável e indiscutível quanto ao seu conteúdo, não mais estando sujeita a recurso, conforme prevê o art. 502, do CPC. Assim, celebrado acordo abrangendo o mesmo contrato locatício e tendo as partes renunciado a qualquer outro valor dele advindo, nada mais há a reclamar a qualquer título pelas partes, impondo-se reconhecer que a pretensão de cobrança do cheque deve ser alcançada pela autoridade da coisa julgada formada no âmbito da primitiva ação.
5. Em sendo verificado que a apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sua pretensão lançada em embargos à ação monitória merece ser acolhida.
6. Apelação conhecida e provida.